Tribunal: STF
Processo: ARE 1039908
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
     Trata-se de agravo em face da decisão em que não se admitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento nas letras a e d do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - VEÍCULO FINANCIADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO E O CREDOR FUDICIANTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CONFIRMAÇÃO DA REJEIÇÃO EM GRAU RECURSAL - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE DEVEDOR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 267, V, DO CPC - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA SOB FUNDAMENTO DIVERSO.
    Rejeitada a exceção da pré-executividade que versava sobre a responsabilidade tributária do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA não recolhido, decisão esta confirmada em grau recursal e transitada em julgado, descabe a oposição de embargos à execução fiscal visando discutir coincidente matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada. Confirmar a sentença que rejeitou os embargos de declaração”.
    Sustenta o recorrente ter havido violação do art. 155, III, da Constituição Federal. Aduz que a Corte de origem adotou o fundamento equivocado de que, por ser ele credor fiduciário, seria o proprietário do veículo e, assim, responsável pelo pagamento do IPVA de modo solidário com o devedor fiduciante.
    Decido. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem assentou estar configurada a coisa julgada quanto às questões em debate. Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Importa ressaltar que, consta dos autos da execução fiscal embargada a apresentação de exceção de pré-executividade (f. 07/31 - apenso) que foi rejeitada em decisão proferida pelo douto Juiz singular às f. 87/92 (apenso). Tal rejeição foi confirmada em decisão monocrática proferida aos 06/08/2012 (f. 151/153 - apenso) e transitou em julgado aos 24/09/2012 (...).
    Sem sombras de dúvidas as questões afirmadas nos presentes embargos foram objeto de exame e conclusão quando da rejeição da exceção de pré-executividade nos autos de execução em apenso.
    (...)
    Entendo, portanto, que a questão não poderia ser, novamente, apreciada pelo Judiciário, tendo em vista que a matéria se encontra coberta pelo manto da coisa julgada”.
    Todavia, o recorrente não enfrentou, em seu recurso extraordinário, o supracitado fundamento. Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).
    De mais a mais, a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d do permissivo constitucional depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorre no caso em tela. 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25/2/2010). 
    Ainda no mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. 1. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. DECRETO-LEI N. 406/1968. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 717.978/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/3/12). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente